Tribunal: STF
Processo: RE 285495
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
APOSENTADORIA - PROVENTOS - ALTERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Uma vez
   aperfeiçoado o ato complexo alusivo à aposentadoria, com a
   homologação pelo Tribunal de Contas, a modificação dos proventos
   não prescinde da observação do devido processo legal, presente a
   medula deste último, ou seja, o contraditório.